Tribunal: STJ
Processo: 7059493-59.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605245 - RO (2024/0093605-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BG FACIL COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: PAY RETAILERS COBRANÇA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
LTDA
AGRAVANTE
: PRETAILERS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE HORTA MAIA - SP207178
FLAVIO AUGUSTO PICCHI - SP207033
MARIA LUIZA KURBAN JOBIM - RS077242
AGRAVADO
: GESSER BEZERRA DE SOUSA BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSVESTMARKETS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7da2c5ea-773f-4ddd-a0ed-2a81e3cf832e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605245 - RO (2024/0093605-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BG FACIL COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: PAY RETAILERS COBRANÇA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
LTDA
AGRAVANTE
: PRETAILERS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE HORTA MAIA - SP207178
FLAVIO AUGUSTO PICCHI - SP207033
MARIA LUIZA KURBAN JOBIM - RS077242
AGRAVADO
: GESSER BEZERRA DE SOUSA BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSVESTMARKETS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BG FACIL COBRANÇA E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA LTDA. e PRETAILERS SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL VARIABLE
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da aplicação da
Súmula no 7/STJ e ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Em suas alegações (e-STJ fls. 494/530), os agravantes alegam nulidade do
acórdão e necessário retorno dos autos à origem, para que se pronuncie quanto ao
erro de fato e prequestionamento da matéria.
Alegam ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição; 489, § 1°, IV e VI, 1.022, II
e III, do CPC; 12 e 14, § 3o, da Lei n° 12.865/2013.
Sustentam nulidade da decisão denegatória por falta de fundamentação e
erro de fato.
Por fim, requerem a reforma da decisão que inadmitiu o recurso especial,
alegando erros processuais e de mérito, e a sua exclusão da responsabilidade pelos
danos alegados.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 539.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49175267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: d4edb9fa-dbe4-44c5-a1e2-a950c318cae2

A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a Súmula no 7/STJ, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no art.
932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
.
da decisão recorrida"
De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023 - grifou-se.)
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018 - grifou-se.)
Documento eletrônico VDA49175267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: d4edb9fa-dbe4-44c5-a1e2-a950c318cae2

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15
quinze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: d4edb9fa-dbe4-44c5-a1e2-a950c318cae2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.605.245 / RO
Número Registro: 2024/0093605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70594935920218220001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BG FACIL COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
OUTRO
NOME
: PAY RETAILERS COBRANÇA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
LTDA
AGRAVANTE : PRETAILERS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE HORTA MAIA - SP207178
FLAVIO AUGUSTO PICCHI - SP207033
MARIA LUIZA KURBAN JOBIM - RS077242
AGRAVADO
: GESSER BEZERRA DE SOUSA BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INSVESTMARKETS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49865813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 144363e3-291c-4ad7-82c6-14f9ab890b8e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 144363e3-291c-4ad7-82c6-14f9ab890b8e